Tribunal: TJMT
Processo: 1014134-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014134-37.2020.8.11.0000
Impetrante: Tamilles Emanuelly Lima de Souza
Paciente: Murilo Gabriel Catanhede Costa
Impetrado: Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Murilo Gabriel Catanhede Costa, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que decretou a internação provisória do ora paciente, suspeito da prática de atos infracionais análogos aos crimes capitulados no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), e no art. 180, caput, do Código Penal (receptação).
Em síntese, a impetrante alega que o adolescente é mero usuário de substâncias entorpecentes e que não se fazem presentes os requisitos da medida aplicada.
Outrossim, sustenta que a pandemia da Covid-19 torna insustentável a manutenção do paciente no estabelecimento socioeducativo, uma vez que sofre de asma.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a anulação da decisão invectivada para que uma nova seja proferida, aplicando-se a medida de liberdade assistida até o julgamento da representação; outrossim, pugna pela “desclassificação de tráfico de drogas para uso próprio em caráter subsidiário” (sic).
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmadas essas premissas, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Compulsando perfunctoriamente os autos, observo que a decisão colacionada pela impetrante é, na realidade, a própria sentença da representação por ato infracional, que impôs ao paciente a medida socioeducativa de internação (Id. n. 48947454).
Evidentemente, cuida-se de pronunciamento judicial sujeito a recurso próprio, qual seja, a apelação, revelando-se incabível o writ, mormente quando não verificada ilegalidade manifesta ou teratologia.
Ademais, registre-se que o habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta à incursão em matérias afetas ao mérito da representação por ato infracional, como materialidade, autoria e adequação típica da conduta, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, razão pela qual é inviável o exame do pedido desclassificatório.
De qualquer sorte, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a mera condição de usuário de substâncias entorpecentes não afasta, por si só, a caracterização do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.
Quanto à alegada ausência dos pressupostos da internação provisória, verifico que os autos não reúnem, por ora, elementos suficientes para o enfrentamento da tese sustentada, sobretudo em caráter liminar, fazendo-se imprescindível, portanto, a requisição de informações pormenorizadas do caso concreto ao impetrado, bem como a oitiva do representante ministerial.
Finalmente, observo que o vertente writ não contém documentação apta a corroborar a afirmação de que o paciente sofre de asma, além de inexistir demonstração de que ele não esteja recebendo os cuidados eventualmente necessários no estabelecimento socioeducativo em que se encontra.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 6 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator